Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO.
1. A controvérsia cinge-se ao quantum fixado a título de dano moral, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, consistente no atraso ao destino e na precária assistência material.
2. Incontroverso nos autos a ocorrência de atraso de voo nacional contratado pelo autor/recorrido, trecho Manaus – Rio de Janeiro, com conexão em Guarulhos, em que, em razão do cancelamento do segundo voo e posterior realocação (no dia seguinte), o autor/recorrido chegou ao seu destino final com atraso de 15 horas. Na hipótese, oportuno destacar que, em face do cancelamento do voo, o qual partiria às 21h20, do dia 11/12/2019, a empresa ré/recorrida disponibilizou, às 01h20, do dia 12/12/2019, transporte terrestre para acomodação em Campinas (2 horas de viagem), tendo que estar de volta às 06h, para embarque em voo às 08h00.
3. Com efeito, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, merecedora de compensação por dano moral. Além do aborrecimento em relação à impontualidade do serviço prestado, a precária assistência material fornecida, qual seja, acomodação, de madrugada, em hotel localizado na cidade de Campinas, configura descaso e indiferença com o estado físico e psicológico do consumidor, o qual é objeto de variável econômica para redução de gastos pela companhia aérea, quando se trata em atender às suas necessidades, por falha na prestação do serviço causada pela própria empresa ré/recorrida. Ademais, a situação resultou na perda de 1 dia das férias programadas, quebrando a legítima expectativa no serviço contratado, bem como se acentua a gravidade do caso, em virtude de o autor/recorrido estar acompanhado de seu filho de 4 anos de idade, o que incrementa o desgaste perpassado.
4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, majoro o montante fixado na origem (R$ 1.500,00) para R$ 3.500,00.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para majorar a condenação por dano moral para R$ 3.500,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.